Tribunal: TJDFT
Processo: 0754731-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0754731-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS FERREIRA DE MOURA IMPETRANTE: ADRIANO AMARAL BEDRAN AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por ADRIANO AMARAL BEDRAN em favor de MATEUS PEREIRA DE MOURA, preso preventivamente pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, conforme Inquérito Policial no 6/2023 – 11a DP, instaurado para apurar a existência de organização criminosa envolvida com tráfico de drogas na região da Vila Cauhy, no Núcleo Bandeirante/DF (processo no 0704881-04.2023.8.07.0001), em trâmite perante a Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, tendo o Juiz de Direito Substituto do Núcleo Permanente de Audiências de Custódia – NAC, em análise da regularidade do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do ora Paciente, determinado a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para as providências pertinentes, por não vislumbrar irregularidades no seu cumprimento, e deixado de analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, tendo em vista ter sido decretada por outro Magistrado e não haver erro notório que pudesse conduzir ao relaxamento da prisão. Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar vindicada já foi apreciada em Plantão Judicial (ID 54705063), e não há razões que justifiquem a reapreciação do decisum. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, solicitando as informações necessárias. Com as informações, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora